Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710363-18.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Elizeu de Oliveira Sobrinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c cobrança” proposta contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. A apelação foi interposta desacompanhada do preparo (id. 20048908). O Diretor de Secretaria da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal certificou nos autos que “a parte autora interpôs apelação no dia 26/08/2020, por Advogado particular, aproveitando a contagem do prazo de 30 dias anotado, considerando o patrocínio anterior pela Defensoria Pública. Caso considerado o prazo de 15 dias, considerando a data da ciência da sentença (ID 67692927), cumpre consignar o exaurimento do prazo no dia 04/08/2020.” (id. 20048913) O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id. 20048915). A apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso interposto, bem como para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id. 20403787). O apelante apresenta manifestação sustentando a tempestividade do recurso. Afirma que a Defensoria Pública, de forma unilateral e apesar da manifestação do autor em sentido contrário, entendeu por não apelar da sentença de improcedência. Defende que, diante da inexistência de regra própria disciplinando a contagem de prazos quando a parte é inicialmente patrocinada pela Defensoria Pública e posteriormente constitui advogado particular, em razão da negativa de atuação do defensor público, caberia ao Poder Judiciário equilibrar a situação, mediante a aplicação da interpretação mais benéfica ao jurisdicionado, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e da cooperação. Em relação ao não recolhimento do preparo, alega que há nos autos provas solidas e capazes de demonstrar que faz jus a benesse. Ressalta que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Esclarece que a atuação da causídica está ocorrendo na modalidade pro bono (id. 20805981). É o relatório. A apelação não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, pois não preenche dois requisitos extrínsecos: preparo e tempestividade. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos: para se obter a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal. Transcorrido o prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil[1]. O prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]). O apelante teve ciência da sentença em 14.07.2020 (id. 20048914), iniciando a fluência do prazo recursal em 15.07.2020, findando-se em 04.08.2020. O autor interpôs apelação no dia 26.08.2020 por meio de advogado particular, posteriormente ao último dia do prazo, aproveitando a contagem do prazo de 30 (trinta) dias, considerando o patrocínio anterior pela Defensoria Pública, o que não pode ser admitido. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo recursal em dobro previsto no art. 186 do Código de Processo Civil[3], não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Se o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples, contado da vista pessoal à Defensoria Pública. Ao contrário do que alega o apelante em sua manifestação, o cumprimento dos prazos processuais não deve ser considerado excesso de formalismo. Devolver-se o prazo implica vulnerar a igualdade de tratamento entre as partes e violar o instituto da preclusão temporal, que decorre do simples descumprimento do prazo para a prática de determinado ato processual. Destaque-se que no mesmo dia em que teve ciência da sentença, o defensor público peticionou noticiando que não iria recorrer por entender que a interposição de apelação não seria útil, pois não existiriam elementos que pudessem sustentar a alteração do julgado. Afirmou também que o julgado está em consonância com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não havendo indícios de que o presente caso pudesse causar mudança desse quadro (id. 20048914). O preparo também é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil[4]. Destaque-se o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas processuais (id. 20048814). O apelante não interpôs agravo de instrumento contra essa decisão e juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais (id. 20048818), de modo que a questão não pode ser debatida novamente por força da preclusão. Na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o Juízo de Primeiro Grau destacou que: “Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. (...) Em síntese, o que está em jogo não é a subsistência do requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns. Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica, predominando-se o desemprego.” A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não tendo sido demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[5], não conheço da apelação. Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Brasília, 05 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. § 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. § 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida